Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA AO CASO CONCRETO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. LC 105/2001. INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL, ADMINISTRATIVO OU FISCAL. INVIÁVEL COMO MERA DILIGÊNCIA.
1. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente.
2. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH do agravado, em que pese não resultar em restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
3. A LC 105/2001 determina que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. Em seu artigo 1o, §4o, prevê que a quebra do sigilo poderá ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito penal, infração administrativa e de condutas que ensejem a abertura de procedimento administrativo fiscal.
4. A quebra do sigilo fiscal não pode ser deferida a título de mera diligência da execução de crédito de natureza exclusivamente civil, de caráter disponível, ainda que para localização de bens do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.